Tribunal: STM
Processo: 7001007-45.2024.7.01.0001
Classe: RECURSO DE OFÍCIO
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO DE OFÍCIO. AÇÃO PENAL MILITAR. DESMEMBRAMENTO. ELEVADO NÚMERO DE ACUSADOS. CIVIS. MILITARES. MÚLTIPLAS IMPUTAÇÕES CRIMINAIS. COMPLEXIDADE. MOTIVO RELEVANTE. CELERIDADE PROCESSUAL. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.
No Código de Processo Penal Militar, a unidade do feito é a regra, especialmente em situações de conexão ou de continência, conforme se depreende da dicção dos artigos 99 a 105 do Código de Processo Penal Militar. Todavia, o próprio legislador, com o objetivo de salvaguardar a eficiência e a funcionalidade da prestação jurisdicional, previu a possibilidade de cisão processual em caráter excepcional, em algumas hipóteses, entre as quais, a separação por motivo relevante, inserida no art. 106, alínea "c", do Código de Processo Penal Militar.
O desmembramento da ação penal, no caso, justificou-se em face do elevado número de acusados e da complexidade das imputações, que abrangem uma vasta gama de delitos militares e comuns, praticados por diversas vezes. Manter a unidade processual, nessas circunstâncias, comprometeria a razoável duração do processo e a efetividade da instrução, e, por via de consequência, feriria o direito fundamental dos acusados à tramitação célere do processo.
Desprovimento do recurso. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 24/11/2025 A
27/11/2025
RECURSO DE OFÍCIO Nº 7001007-45.2024.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: 4ª AUDITORIA DA 1ª CJM
RECORRIDO: AMILSON PAULO DA SILVA
ADVOGADO(A): MARCIO DE SOUZA E SILVA CASTRO (OAB RJ165559)
RECORRIDO: WLADEMIRO JOSE RIBEIRO DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO(A): MARCIO DE SOUZA E SILVA CASTRO (OAB RJ165559)
RECORRIDO: FREDERICO ANTONIO KHOURY REBELLO
ADVOGADO(A): RAQUEL MACHADO DE ANDRADE (OAB RJ173580)
ADVOGADO(A): GERALDO KAUTZNER MARQUES (OAB RJ76166)
ADVOGADO(A): WILLIAN OTERO DA PRESA MACHADO (OAB RJ171124)
RECORRIDO: GLAUCO DA CUNHA SANTOS
ADVOGADO(A): LEANDRO RODRIGO MENEZES PINHEIRO TAVARES (OAB RJ159691)
RECORRIDO: GUILHERME LINS BRITTO
ADVOGADO(A): RICARDO DOS SANTOS AMADOR (OAB RJ239812)
ADVOGADO(A): PEDRO DE CAMPOS FILHO (OAB RJ237548)
RECORRIDO: PÉRICLES MACEDO DE SOUZA
ADVOGADO(A): BRUNO MOREIRA VASCONCELOS (OAB RJ186796)
ADVOGADO(A): RONAN ALENCAR LIMA DA SILVA (OAB RJ186863)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 24/11/2025, às 13:30, a 27/11/2025, às 18:00, na sequência 16, disponibilizada no
DE de 29/10/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
RECURSO DE OFÍCIO E, NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR-
LHE PROVIMENTO, A FIM DE MANTER, EM SUA INTEGRALIDADE, A
DECISÃO PROFERIDA PELO JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 4ª
AUDITORIA DA 1ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR, QUE
DETERMINOU O DESMEMBRAMENTO DA AÇÃO PENAL MILITAR Nº
7001007-45.2024.7.01.0001. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. OSMAR MACHADO FERNANDES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL

VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO DE OFÍCIO Nº 7001007-45.2024.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
RECORRENTE: 4ª AUDITORIA DA 1ª CJM
RECORRIDO: AMILSON PAULO DA SILVA
RECORRIDO: WLADEMIRO JOSE RIBEIRO DA SILVA JUNIOR
RECORRIDO: FREDERICO ANTONIO KHOURY REBELLO
RECORRIDO: GLAUCO DA CUNHA SANTOS
RECORRIDO: GUILHERME LINS BRITTO
RECORRIDO: PÉRICLES MACEDO DE SOUZA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO DE OFÍCIO.
AÇÃO PENAL MILITAR. DESMEMBRAMENTO. ELEVADO NÚMERO
DE ACUSADOS. CIVIS. MILITARES. MÚLTIPLAS IMPUTAÇÕES
CRIMINAIS. COMPLEXIDADE. MOTIVO RELEVANTE. CELERIDADE
PROCESSUAL.
DURAÇÃO
RAZOÁVEL
DO
PROCESSO.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.
No Código de Processo Penal Militar, a unidade do feito é a regra,
especialmente em situações de conexão ou de continência, conforme se
depreende da dicção dos artigos 99 a 105 do Código de Processo Penal Militar.
Todavia, o próprio legislador, com o objetivo de salvaguardar a eficiência e a
funcionalidade da prestação jurisdicional, previu a possibilidade de cisão
processual em caráter excepcional, em algumas hipóteses, entre as quais, a
separação por motivo relevante, inserida no art. 106, alínea "c", do Código de
Processo Penal Militar.
O desmembramento da ação penal, no caso, justificou-se em face do elevado
número de acusados e da complexidade das imputações, que abrangem uma
vasta gama de delitos militares e comuns, praticados por diversas vezes. Manter
a unidade processual, nessas circunstâncias, comprometeria a razoável duração
do processo e a efetividade da instrução, e, por via de consequência, feriria o
direito fundamental dos acusados à tramitação célere do processo.
Desprovimento do recurso. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer do Recurso de Ofício, porém em negar-lhe
7001007-45.2024.7.01.0001
40001379078 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

provimento, para manter, na íntegra, a decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar
da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, que determinou o desmembramento da
Ação Penal Militar nº 7001007-45.2024.7.01.0001.
Brasília, 27 de novembro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Ofício, interposto pelo Juiz Federal da Justiça Militar da
4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, em face da própria decisão que
determinou o desmembramento da Ação Penal Militar n.º 7001007-45.2024.7.01.0001, com
fundamento no art. 106, §§1º e 2º, do Código de Processo Penal Militar.
Para motivar a cisão processual, o magistrado citou o elevado número de réus, a
pluralidade de defesas e a necessidade de garantir a celeridade processual e a razoável
duração do processo, a fim de evitar atrasos e assegurar a eficiência da prestação
jurisdicional, uma vez que a ação penal originária envolvia 20 (vinte) acusados, entre
militares e civis, com múltiplas imputações criminais de alta complexidade, a citar, inserção
de dados falsos, estelionato, corrupção passiva e ativa, concussão, organização criminosa,
lavagem de dinheiro e crimes contra a administração militar (Ação Penal Militar n.º 7001007-
45.2024.7.01.0001, evento 224).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, mediante parecer subscrito pelo
Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. OSMAR MACHADO FERNANDES,
manifestou-se pelo conhecimento e pelo desprovimento do Recurso de Ofício, por considerar
a decisão de desmembramento legítima, adequada e imprescindível para a regularidade e
racionalização da instrução processual (Recurso de Ofício n.º 7001007-45.2024.7.01.0001,
evento 13).
VOTO
O presente recurso de ofício, por sua própria natureza de reexame necessário,
deve ser conhecido, porquanto sua legitimidade e interesse recursal decorrem de expressa
imposição legal. Todavia, no mérito, não merece acolhida.
A controvérsia cinge-se à legalidade e à adequação da decisão de primeiro grau
que determinou a cisão da Ação Penal Militar n.º 7001007-45.2024.7.01.0001 em trâmite na
4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar.
De fato, a regra, no Código de Processo Penal Militar, é a unidade do feito,
especialmente em situações de conexão ou de continência, conforme se depreende da dicção
dos artigos 99 a 105 do Código de Processo Penal Militar. Por outro lado, o próprio
legislador, com o objetivo de salvaguardar a eficiência e a funcionalidade da prestação
jurisdicional, previu a possibilidade de cisão processual em caráter excepcional, conforme o
art. 106, alínea "c", do Código de Processo Penal Militar, que permite a separação por motivo
relevante.
7001007-45.2024.7.01.0001
40001379078 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No caso, o juízo a quo justificou a medida de desmembramento em face do
elevado número de acusados – vinte réus, e da pluralidade de imputações penais, que
abrangem delitos militares e comuns, praticados por diversas vezes. A peça acusatória
confirma o cenário descrito pelo magistrado na decisão recorrida (Ação Penal Militar n.º
7001007-45.2024.7.01.0001, evento 1, INIC1).
Há de se reconhecer que a unidade processual, nessas circunstâncias, sem
dúvida, gera significativas dificuldades na condução da instrução criminal, em razão da
pluralidade de defesas, do volume de inquirições e das exigências logísticas para a realização
das audiências e da produção de provas.
A cisão processual, portanto, revela-se uma medida legítima, adequada e
imprescindível para garantir a regularidade da instrução e a racionalização dos atos
processuais, e, assim, assegurar a razoável duração do processo, direito fundamental
consagrado no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.
O seguinte julgado, de Relatoria do Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO,
reforça a discricionariedade conferida ao magistrado para, diante da complexidade do caso
concreto, promover o desmembramento da ação penal militar em prol da celeridade e da
razoável duração do processo.
EMENTA: RECURSO DE OFÍCIO. SEPARAÇÃO DE PROCESSOS. ARTIGO 106, ALÍNEA
“C”, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. MOTIVO RELEVANTE.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA EFICIÊNCIA, DA CELERIDADE E DA DURAÇÃO
RAZOÁVEL DO PROCESSO. MANUTENÇÃO DO DECISUM DE PRIMEIRO GRAU. NÃO
PROVIMENTO DO RECURSO. UNANIMIDADE. O Réu está preso na Penitenciária de
Málaga na Espanha, cumprindo pena imposta pela Justiça Espanhola. Tratando-se de
cooperação jurídica internacional relativa a apenas um dos Corréus, que demanda trâmite
burocrático complexo e eventualmente moroso entre Órgãos nacionais e internacionais dos
Poderes Executivo e Judiciário, a Decisão que promoveu o desmembramento da Ação Penal
Militar em relação ao Recorrido amolda-se perfeitamente à alínea “c” do artigo 106 do
Código de Processo Penal Militar. Além disso, releva notar que, embora a prescrição não
corra para o Recorrido enquanto ele estiver cumprindo pena na Espanha por força do inciso
II do § 4º do artigo 125 do Código Penal Militar, essa suspensão do prazo prescricional não
se estende aos demais Acusados, o que reforça a manutenção do decisum que promoveu o
desmembramento da Ação Penal Militar em relação àquele Réu. Nessas circunstâncias,
restam plenamente atendidos os Princípios constitucionais da Eficiência, da Celeridade e da
Duração Razoável do Processo, não merecendo, portanto, qualquer reparo a Decisão de
primeiro grau por esta Corte Castrense. Negado provimento ao Recurso. Decisão unânime.
(Recurso de Ofício n.º 7000401-47.2024.7.00.0000, Relator Ministro CARLOS
VUYK DE AQUINO, julgado em 19 de setembro de 2024).
Além de a jurisprudência desta Corte corroborar a compatibilidade da cisão
processual com as garantias processuais, a medida, como bem ressaltou a Procuradoria-Geral
de Justiça Militar, não acarretou qualquer prejuízo às partes. Como se sabe, o artigo 106 do
Código de Processo Penal Militar não impõe limitações quanto às fases processuais em que a
separação facultativa é cabível, o que permite que todas as oportunidades legais de
contraditório e da ampla defesa sejam preservadas aos réus nos processos desmembrados.
7001007-45.2024.7.01.0001
40001379078 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, a decisão recorrida não carece de reforma, por se encontrar em
consonância com os princípios da celeridade, da eficiência e da razoável duração do
processo.
DIANTE DO EXPOSTO, voto no sentido de conhecer do Recurso de Ofício e,
no mérito, de negar-lhe desprovimento, a fim de manter, em sua integralidade, a decisão
proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária
Militar que determinou o desmembramento da Ação Penal Militar n.º 7001007-
45.2024.7.01.0001.

CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro Relator
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001379078v4 e do código CRC 9d236164.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 04/12/2025, às 19:18:06
7001007-45.2024.7.01.0001
40001379078 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR